Tribunal: TJDFT
Processo: 0715163-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715163-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA NEIDE DE AGUILAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em razão da manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 61562447), intimem-se as partes para manifestação. Após, reinclua-se o feito em pauta para julgamento. Brasília, 16 de julho de 2024 16:30:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador